Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-47.2020.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002274-47.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILSON PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 049.380.941-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL E PROVA ORAL JUDICIALIZADA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE HUMANA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de poluição sonora (art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 5 (cinco) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de poluição sonora, em especial diante da alegação de que a sentença se baseou apenas em provas colhidas na fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de poluição sonora previsto no art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98 possui natureza formal, de modo que basta a demonstração da potencialidade de dano à saúde humana, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

4. A constatação de emissão sonora no patamar de 95,2 decibéis, significativamente superior aos limites legais estabelecidos para área residencial, é elemento idôneo para comprovar a materialidade do crime ambiental.

5. A aferição realizada antes e após o desligamento do equipamento sonoro, com registro de ruído ambiental substancialmente inferior, confirma que o som automotivo era a fonte poluidora.

6. Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a prova técnica não repetível é corroborada por depoimentos colhidos em juízo, especialmente de agentes públicos que confirmam a regularidade do procedimento adotado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.605/98, art. 54,
caput
; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.417.279/SC e AgRg no HC n. 816.590/RJ; TJMT, ApCrim n. 1038389-22.2021.8.11.0001, ApCrim n. 1018535-70.2020.8.11.0003, ApCrim n. 0008563-35.2016.8.11.0003, ApCrim n. 1007731-09.2021.8.11.0003 e Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002274-47.2020.8.11.0003

APELANTE: ILSON PEREIRA DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
ILSON PEREIRA DA SILVA FILHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0002274-47.2020.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de poluição sonora (art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de 5

(cinco) dias-multa

(id. 333135895).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sob o fundamento de que a condenação se baseou exclusivamente nas provas pré-processuais, o que não seria cabível. Ademais, salientou que a prova oral colhida em juízo não corroborou com as provas inquisitoriais e apontou inconsistências no relatório técnico (id. 333135902).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 342384869).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 344264353).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98, nos seguintes termos:

“No dia 21 de junho de 2020, por volta das 14h30min, na residência situada à Rua Concórdia, Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 95.2 decibéis, conforme Relatório Técnico anexo ao Id. 63910770 – Pág.34.

Segundo consta, a Polícia Militar em

atendimento a uma denúncia de ocorrência de poluição sonora, dirigiu-se até o endereço acima indicado, onde constatou que a aparelhagem de som utilizada pelo denunciado, produzia ruídos superiores ao permitido, expondo a danos a saúde das pessoas que estavam próximas ao local e, assim, incorrendo na prática delituosa.

Durante a inspeção, fora apreendida a aparelhagem de som do denunciado, conforme Relatório Técnico nº 114/2ªCiaPMPA/BPMPA/2020.

A poluição sonora é provocada por níveis excessivos de ruídos, sendo que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), pela Resolução nº 01 de 08/03/90 – Item, I, estabelece que ‘a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução’.

O denunciado produziu nível de ruídos acima dos permissíveis estabelecidos pelas Resoluções nº 01 e nº 02 de 08/03/90, do CONAMA:

1. hospitais: período diurno= 45 dB; período noturno= 40 dB; 2. residencial: período diurno= 55 dB; período noturno= 50 dB;

3. central: período diurno= 65 dB; período noturno= 60 dB;

4. industrial: período diurno= 70 dB; período noturno= 65 dB;

Estes limites, fixados exatamente para que não prejudiquem a saúde e o sossego público, são estabelecidos pela NBR 10.152 de Dezembro de 1.987, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) cuja aplicação é determinada pela Resolução 01 do CONAMA, de 08/03/1990 em seu item II.

Assim, níveis de ruídos superiores a 70 dB (setenta decibéis) causam danos à saúde. Além da perda auditiva, a exposição contínua à poluição sonora pode causar hipertensão, gastrite e lesões do sistema nervoso. (...)”
(
sic,
id. 333135861).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, o que resultou na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Nesta via recursal, a defesa afirma que as provas colhidas na fase inquisitorial não foram confirmadas em juízo, de modo que o édito condenatório violaria o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Ainda, apontou, suposta inconsistência no relatório técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental, bem como deficiência na qualidade das imagens que o acompanham.

Por fim, pugna-se pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, após a análise dos autos, constata-se que o recurso não comporta acolhimento.

O crime de poluição sonora, tipificado no art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98, prevê pena em abstrato de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão ao agente que “
causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora
”.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime em questão “
possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
” (EREsp n. 1.417.279/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 20/4/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça reforça que “
tratando-se de delito meramente formal, dispensa-se a demonstração concreta de que se tenha causado prejuízo real à saúde humana
” (TJMT, ApCrim n. 1038389-22.2021.8.11.0001, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 20/05/2024).

O controle dos níveis de emissão sonora encontra-se disciplinado pela Resolução CONAMA n. 01/1990, em consonância com a ABNT NBR 10151:2019, que estabelece limites máximos de decibéis conforme a natureza da área, variando entre 35 e 70 decibéis. Na hipótese, aplica-se o limite de área “
residencial: período diurno= 55 dB; período noturno= 50 dB”.

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo Relatório Técnico n. 114/2ª Cia PMPA/BPMPA/2020 e pela prova oral produzida em juízo.

O referido relatório técnico registrou que a guarnição policial, munida de decibelímetro devidamente calibrado, constatou, na área externa da residência do apelante, a emissão de ruídos no patamar de
95,2 decibéis
, índice significativamente superior aos limites permitidos.

Após o desligamento do equipamento sonoro, nova aferição foi realizada, apurando-se ruído ambiental de 41,3 decibéis, o que evidenciou que a fonte poluidora era, efetivamente, o som automotivo pertencente ao acusado.

Confira-se:

“
A GUARNIÇÃO PM/PA DESLOCOU PARA O LOCAL DO FATO MUNIDA COM O APARELHO DECIBELIMETRO.
IN LOCO NA RESIDÊNCIA A GUARNIÇÃO PMPA DEPAROU COM VÁRIAS PESSOAS E TRÊS VEÍCULOS ESTACIONADOS NO QUINTAL REFERIDA RESIDÊNCIA, SENDO QUE O VEÍCULO CORSA CLASSIC ESTAVA COM O SOM AUTOMOTIVO LIGADO E PORTA MALA ABERTO. DESSA FORMA A GU PMPA PROCEDEU A AFERIÇÃO DOS RUÍDOS SONOROS NA CALÇADA DA RESIDÊNCIA (PARTE EXTERNA) COM O APARELHO DECIBELIMETRO DIGITAL INSTRUTHERM, CALIBRADO EM 03/06/2020 COM VALIDADE ATÉ 06/2021, CONSTATANDO 95,2 DECIBÉIS DE RUÍDOS SONOROS, ACIMA DO PERMITIDO EM LEI, CONFORME ART. 54 E PARÁGRAFO II, DA LEI FEDERAL 9605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 (...). NO MOMENTO DA AFERIÇÃO COMPARECEU O SENHOR ILSON PEREIRA DA SILVA FILHO, O QUAL IDENTIFICOU COMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCUO EM TELA, O QUAL ESTAVA COM O SOM AUTOMOTIVO LIGADO. APÓS O PROPRIETÁRIO DESLIGAR O SOM AUTOMOTIVO A GU FEZ NOVAMENTE A AFERIÇÃO DOS RUÍDOS DO AMBIENTE, CONSTATANDO 41,3 DECIBÉIS DE RUÍDOS DO AMBIENTE, COMPROVANDO QUE O SOM AUTOMOTIVO DO VEÍCULO SUPRACITADO ERA A FONTE POLUIDORA. (...)
” (id. 333135854 – p. 34/38).

Em juízo, o policial militar Wagner Santos Almeida, embora não se recordasse de pormenores da ocorrência dos autos, em razão do elevado número de atendimentos semelhantes à época, confirmou o teor de seu depoimento prestado na fase inquisitorial. Asseverou que o equipamento de medição se encontrava regularmente calibrado e que o procedimento adotado – aferição inicial sem prévia comunicação ao responsável e posterior medição após o desligamento do som – constitui protocolo usual para evitar manipulação do resultado. Acrescentou que não havia outras residências com som ligado no momento da apuração do delito, pois, caso houvesse, quando o acusado desligou o som automotivo, o decibelímetro teria captado o ruído remanescente, o que não foi o caso.

A testemunha de defesa Allyne Mayara Melo Brito limitou-se a afirmar que, no dia dos fatos, havia um encontro familiar na residência e que, em sua percepção, o som encontrava-se em volume ambiente, suscitando a possibilidade de que ruídos provenientes de imóvel vizinho pudessem ter interferido na medição realizada pela polícia.

Essa narrativa, contudo, mostra-se genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar o conteúdo técnico do relatório ambiental ou o depoimento do agente público, especialmente porque, após o apelante desligar o seu som automotivo, o decibelímetro apurou ruído de baixa intensidade.

O apelante Ilson Pereira da Silva Filho, por sua vez, negou os fatos.

Conquanto a defesa alegue que a condenação se baseou apenas em elementos informativos colhidos na investigação, não há ofensa ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, haja vista que o relatório técnico se caracteriza como prova não repetível, abarcada pela exceção prevista na parte final do próprio dispositivo legal (ApCrim n. 1018535-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 17/02/2025).

Quanto à alegada precariedade das imagens constantes do relatório, observa-se que, embora escaneadas em preto e branco, não comprometem a credibilidade da prova técnica, sobretudo diante da descrição minuciosa realizada pelo agente policial na legenda e da inexistência de dúvida quanto à identificação do local e da fonte emissora do ruído.

No que concerne à imagem 1, na qual se visualiza uma camionete ao fundo, depreende-se que não corresponde ao veículo causador da poluição sonora, mas apenas compõe o cenário do ambiente onde se constatou a infração ambiental, conforme expressamente consignado na respectiva legenda.

Com efeito, o próprio relatório técnico registra que a guarnição policial “
se deparou com várias pessoas e três veículos estacionados no quintal da referida residência, sendo que
o veículo Corsa Classic estava com o som automotivo ligado e porta-malas aberto
”
(
sic
), evidenciando, de forma inequívoca, a origem do ruído constatado.

De igual modo, o policial militar ouvido em juízo, embora não se tenha recordado dos detalhes da ocorrência em razão da alta incidência de delitos de mesma natureza na época dos fatos, confirmou que o decibelímetro estava em pleno funcionamento e que foi constatado ruído superior ao permitido, proveniente do som automotivo de propriedade do apelante.

Aliás, a irresignação defensiva não logrou êxito em desconstituir as declarações prestadas pelo agente policial, de modo que se aplica ao caso o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, segundo o qual
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que os relatos prestados por agentes de segurança pública gozam de presunção de legitimidade e fé pública, e são aptos a embasar decreto condenatório quando firmes e coerentes (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Dessa forma, a condenação do apelante, além de estar de acordo com o regramento do art. 155 do Código de Processo Penal, se embasa em um conjunto probatório seguro e apto a fornecer a certeza necessária quanto à prática do crime descrito no artigo 54,
caput,
da Lei n. 9.605/98.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência desta Corte:

“(...)
Comprovado de forma insofismável que a apelante estava com o aparelho de som de seu veículo produzindo ruídos superior ao permitido, não se pode falar em prolação de édito absolutório, sendo válidos os depoimentos prestados pelos policiais militares.
O delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, não se exigindo a realização de prova pericial para a comprovação da potencialidade de dano efetivo à saúde humana. Existindo elementos probatórios que indicam a tipicidade da conduta narrada na denúncia, não há falar em ausência de provas da materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0008563-35.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 03/03/2023).

“(...)
1. As declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, somadas à informação do Relatório Técnico nº 040/2ªCiaPMPA/BPMPA/2021, que atestou nível de ruído de 76,9 decibéis no local dos fatos, acima do limite legal de 45 decibéis, nos termos da NBR 10.151 da ABNT, afiguram-se suficientes para comprovar a poluição sonora
. 2. A poluição sonora ‘é crime de perigo abstrato, prescindindo de prova pericial para constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana’ (STJ, AgRg no REsp nº 2.130.764/MG). 3. ‘
A constatação de emissão sonora acima dos padrões legais – como os definidos pela Resolução CONAMA n. 01/1990 e pela NBR 10.151 da ABNT – é bastante para caracterizar o delito, sendo desnecessária a realização de perícia técnica’
(TJMT, AP nº 1022117-44.2021.8.11.0003). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1007731-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, publicado no DJE 30/01/2026).

Logo, diante da suficiência das provas produzidas, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, ApCrim n. 0002157-53.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026